Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010248-59.2022.8.11.0000 – Campinápolis

Agravante
: Mitsui Simitomo Seguros S.A.

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010248-59.2022.8.11.0000 – Campinápolis

Agravante
: Mitsui Simitomo Seguros S.A.

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mitsui Simitomo Seguros S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que ação regressiva de ressarcimento de danos movia em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a inversão do ônus da prova.

Alega a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento de que havendo relação de consumo entre os segurados e a concessionaria de energia elétrica, deve ser observada a norma do CDC, aplicando inclusive tais prerrogativas aos contratantes de seguro.

Afirma que a sub-rogação abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência da regra protetiva, no caso, a inversão do ônus da prova.

A tutela recursal foi indeferida (id. 131143153).

Sem contraminuta (id. 136546670 - certidão).

As informações foram prestadas (id. 137346164), mantendo a decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010248-59.2022.8.11.0000 – Campinápolis

Agravante
: Mitsui Simitomo Seguros S.A.

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mitsui Simitomo Seguros S.A. moveu ação regressiva de ressarcimento de danos em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., decorrente do dano patrimonial de Fabiano de Oliveira Bernardi de cobertura de danos elétricos, no valor de R$ 4.709,59 (quatro mil setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Na decisão de recebimento da exordial, a douta magistrada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (id. 84733172 – autos de origem 1000174-04.2022.8.11.0110).

Contra essa decisão, a agravante recorre alegando que
havendo relação de consumo entre os segurados e a concessionaria de energia elétrica, deve ser observada a norma do CDC, aplicando inclusive tais prerrogativas aos contratantes de seguro. Aduz que a sub-rogação abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência da regra protetiva, no caso, a inversão do ônus da prova.

Pois bem.
C
inge-se a controvérsia sobre a possibilidade de atribuição da inversão do ônus da prova prevista no CDC à seguradora, em ação que figura como sub-rogada.

No caso, verifica-se que a agravante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC.

Ocorre que a responsabilidade da concessionária de serviço público deflui do disposto no art. 37, § 6o da Constituição da República, decorrente da responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo.

Além disso, aplica-se também o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos

Nesse contexto,
é entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato. Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Em sendo assim, é possível a inversão do ônus da prova, por decorrer da própria lei consumerista.

Sobre o tema, já proferi decisão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova.”
(TJMT, RAI 1012829-47.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6.o, INCISO VIII, DO CDC – POSSIBILIDADE
– MAIOR FACILIDADE TÉCNICA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Diante da referida sub-rogação, a Seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Ademais, tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente técnica da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia, eis que esta última detém de aporte estrutural, técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito”
(RAI n.

1008744-18.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022